Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WARNEY DOURADO DA CRUZ - CPF: 992.921.651-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA - PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI - MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A prescrição extingue somente o direito de ação da parte, ou seja, o direito de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que subsiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a cobrança indevida não gera, por si só, presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

Meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracterizam danos morais, os quais somente devem ser reconhecidos quando demonstrada efetiva violação dos direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WARNEY DOURADO DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, no 1021090-38.2023.8.11.0041, movida por pelo ora APELANTE, em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Na origem, a parte autora questiona a cobrança de divida prescrita, inclusive com inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexigibilidade da dívida.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz a quo julgou a ação improcedente aduzindo que a pretensão de declarar a inexigibilidade da dívida com base exclusivamente na prescrição não encontra respaldo legal suficiente para prosperar.

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que o STJ possui entendimento de que a cobrança extrajudicial de divida prescrita é ilegal.

Afirma que tal conduta evidencia informação desabonadora da parte apelante.

Por tais argumentos, requereu a reforma da sentença, com a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024